Tribunal: STF
Processo: Rcl 72664
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Louveira/SP em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0010305-53.2022.5.15.0188, que, ao condenar subsidiariamente o Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas devidas pela empresa contratada, teria ofendido a autoridade das decisões desta Corte proferidas na ADC 16 e no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral, além da Súmula Vinculante 10. 



    Relata-se, em síntese, que o ato reclamado afastou a Lei de Licitação, de forma automática, ante o inadimplemento do empregador direto de verbas trabalhistas, atribuindo “à Administração o ônus probatório” (eDoc 1, p. 3).



    Ressalta-se que foi realizada contratação, de forma regular, por meio de procedimento licitatório, tendo como objeto a prestação dos serviços e que não é possível, nesta hipótese, a configuração da culpa “in elegendo”, uma vez que, “em se tratando de Administração Pública a escolha é feita por lei ou por quem tenha os requisitos da Lei de Licitação, segundo critérios por esta mesma determinada, em razão do que o Administrador é mero executor da lei”. (eDoc 1, p. 4). 



    Aponta-se, em caso idêntico, a decisão proferida na Rcl 63.712, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, envolvendo o Município ora Reclamante. 



    Requer-se, ao final, a procedência do pedido, para que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante. 



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    Compulsando os autos, verifico que foi dado provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante, nestes termos (eDoc 2, p. 196-198):



    “Inconformados com a sentença de fls.125/133, complementada pela decisão de fls.170/171, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, insurgem-se o segundo reclamado e o reclamante com as razões de fls.152/163 e 176/184. 



    O segundo réu alega preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela reforma em relação à responsabilidade subsidiária. Isento dos recolhimentos. 



    (...)



    Mérito 



    Da responsabilidade subsidiária 



    Insurge-se o segundo reclamado contra a r. sentença que a condenou subsidiariamente pelos encargos trabalhistas. Alega que a fiscalização por ela operada afasta qualquer tentativa de imputar-lhe conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei federal nº 8.666/1993, como preceitua a Súmula n. 331, V, do C. TST. Aduz que por ter havido o regular acompanhamento da execução do contrato administrativo firmado com a primeira reclamada, não há que se cogitar a existência de conduta culposa desta reclamada. 



    À análise. 



    Revendo posicionamento anterior, a r. decisão prolatada nos autos da Reclamação Constitucional nº 40505, não só afastou a responsabilidade subsidiária do ente público (reconhecida com base na falta de pagamento das obrigações pela empregadora), mas também fixou que em outros processos sejam proferidas decisões nos termos da jurisprudência da Mais Alta Corte Judicial. 



    Portanto, de acordo com o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, o mero "...inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93". 



    A mesma r. decisão, ainda, exige, para o reconhecimento da responsabilidade do ente público, a demonstração de que ele não só possuía conhecimento da situação de ilegalidade, mas também, que deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la, ainda que de forma mínima. 



    Portanto, de acordo com a r. decisão referida, o reconhecimento da responsabilidade do ente público, sem a observância dos requisitos por ela exigidos, viola a tese jurídica firmada pela Mais Alta Corte nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, bem como a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017, e a Súmula Vinculante 10. na ADC 16, de relatoria do Min. Cezar Peluso. 



    Na hipótese em testilha, apesar do atraso no pagamento de verbas rescisórias por parte da real empregadora, não se encontram presentes as condições exigidas pela citada r. decisão, de modo que não há como manter a responsabilidade subsidiária do recorrente, reconhecida na r. sentença. 



    Ante todas as razões expostas, dou provimento ao recurso para excluir a responsabilidade subsidiária do segundo demandado, julgando a reclamação improcedente em relação a ele, inclusive com a exclusão da sua condenação em honorários advocatícios, restando prejudicada a análise de eventuais tópicos recursais remanescentes. (grifei)



    Reforma-se.”



    Embora tenha obtido tal provimento jurisdicional, a reclamante ajuíza a presente reclamação requerendo a cassação do ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante. 



    Dessa forma, patente se revela a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual indefiro a inicial, negando seguimento à reclamação, com fundamento no art. 330, III, e 485, I, CPC, combinado com o art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente